Tribunal: TCU
Processo: 039.685/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
ATOS DE ADMISSÃO. Lista sumária 39/2023 de atos para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 5366/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal aos interessados a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 039.685/2023-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Abner Ribeiro dos Santos (XXX.600.618-XX); Adilson Luiz da Costa Pereira (XXX.942.397-XX); Adriano Silveira Giordani (XXX.522.306-XX); Adriellen de Jesus Alves da Conceicao (XXX.068.267-XX); Adrielly de Carvalho Machado Gomes (XXX.254.057-XX); Alan Wesley dos Santos e Santos (XXX.688.015-XX); Albert da Silva Miranda (XXX.235.935-XX); Alberto Rodrigo Silva Guimaraes (XXX.423.657-XX); Alessandro Dias da Silva (XXX.767.837-XX); Alex Sandro Bernardo de Araujo (XXX.702.757-XX); Alex Sandro de Luna Freire Junior (XXX.058.177-XX); Alexandre Azevedo Fernandes (XXX.655.570-XX); Alexandre Machado Rodrigues (XXX.893.067-XX); Alexsander da Cunha Teixeira (XXX.431.017-XX); Alexya da Costa Vieira Tito (XXX.618.747-XX); Alfredo Oliveira Castelo Branco (XXX.342.021-XX); Alice Emanuele dos Santos (XXX.197.585-XX); Aline Beatriz Santos Maia (XXX.812.867-XX); Aline Granzotti Machado (XXX.263.968-XX); Alisson Cesar da Silva Leao Oliveira (XXX.113.177-XX); Alisson Kayke dos Santos Costa (XXX.983.682-XX); Allan de Oliveira Junior (XXX.431.477-XX); Alsemir Lima e Silva Neto (XXX.735.814-XX); Aluisio Meira Esteves Filho (XXX.942.757-XX); Alvaro Correia Passos (XXX.013.991-XX); Amanda Aguilar Tavares (XXX.926.817-XX); Amanda Nechaeff Pimenta Oliveira (XXX.376.947-XX); Amanda Pereira Marinho (XXX.389.797-XX); Ana Beatriz Andre Moraes (XXX.673.607-XX); Ana Beatriz Rios Vale (XXX.170.676-XX); Ana Carla de Oliveira Leite (XXX.162.060-XX); Ana Carolina Macedo do Nascimento (XXX.878.957-XX); Ana Carolina de Aguiar Siqueira Campos (XXX.761.907-XX); Ana Clara Oliveira de Andrade (XXX.899.561-XX); Ana Clara dos Santos Melo (XXX.610.067-XX); Ana Julia Mathias Santos (XXX.493.737-XX); Ana Julia Santos Pinheiro (XXX.879.517-XX); Ana Leticia Pascoto da Silveira (XXX.257.637-XX); Ana Livia de Freitas Pinheiros (XXX.493.416-XX); Ananda da Costa Bezerra (XXX.364.404-XX); Anderson Felipe Veronka (XXX.425.020-XX); Anderson Rodrigues da Silva Filho (XXX.936.677-XX); Andre Alexandrino Lotto (XXX.120.888-XX); Andre Correia da Silva Farias (XXX.689.067-XX); Andre Lucas Mateus de Oliveira (XXX.135.277-XX); Andre Luiz Fernandes de Carvalho da Silva (XXX.967.997-XX); Andre Roque Nunes (XXX.641.302-XX); Andressa da Costa Ferreira (XXX.565.677-XX); Andressa de Lima dos Santos (XXX.980.817-XX); Andrew Fernandes da Cruz (XXX.522.787-XX); Andrey Lima de Souza da Silva (XXX.751.827-XX); Andrey de Oliveira e Silva (XXX.952.427-XX); Andreza Sade Souza Moreira (XXX.211.075-XX); Andrienne da Silva Modesto (XXX.221.327-XX); Andryus Augusto de Rezende da Silva (XXX.384.307-XX); Angelo Gabriel Pereira Gomes (XXX.405.573-XX); Angelo Luis de Oliveira Souza (XXX.876.138-XX); Anna Beatriz Gomes Rodrigues (XXX.651.868-XX); Antonio Carlos Borges da Silva Junior (XXX.270.042-XX); Antonio Gabriel Pereira de Oliveira (XXX.652.953-XX); Antonio Gustavo Silveira Dantas (XXX.910.543-XX); Antonio Hildebrando de Lima Neto (XXX.265.356-XX); Antonio Lorran Xavier de Brito (XXX.248.302-XX); Antonio Sergio Rodriguez de La Iglesias (XXX.148.037-XX); Ariadne Maximino de Sousa e Silva (XXX.092.224-XX); Arthur Freitas Silva (XXX.091.475-XX); Arthur Gomes dos Santos (XXX.542.761-XX); Arthur Rodrigues Silva (XXX.729.036-XX); Arthur William Nicacio Barbosa (XXX.331.547-XX); Arthur da Silva Carlos (XXX.183.317-XX); Artur da Silva Ramos (XXX.437.638-XX); Asaf Goncalves Ferreira (XXX.512.967-XX); Beatriz Brainer Goncalves (XXX.693.467-XX); Beatriz Moura Felix de Souza (XXX.780.777-XX); Beatriz Sarmento Baroni (XXX.448.587-XX); Beatriz dos Santos Leal (XXX.814.647-XX); Bernardo Autran de Assumpcao Chaves (XXX.509.157-XX); Bianca Melo Mariano (XXX.268.617-XX); Bianca Menezes dos Santos (XXX.277.987-XX); Bianca Silva Ferraz Ribeiro (XXX.806.717-XX); Blenda Cristina Silva de Oliveira (XXX.333.057-XX); Braian Teixeira da Rocha (XXX.627.247-XX); Brenda Santos da Rocha (XXX.228.417-XX); Brendon Rocha de Almeida (XXX.479.648-XX); Breno Almeida do Nascimento (XXX.975.877-XX); Breno Baptista Palha (XXX.756.877-XX); Breno Evaristo dos Santos (XXX.399.217-XX); Breno Santana dos Santos Lima (XXX.573.075-XX); Breno Silvino do Nascimento (XXX.400.177-XX); Breno Souza de Araujo (XXX.368.317-XX); Bruna Bizerra Silva (XXX.166.683-XX); Bruna Hoffmeister Lucas da Cunha (XXX.971.611-XX); Bruna Hoffmeister Lucas da Cunha (XXX.971.611-XX); Bruna Vitoria Sabino Sales (XXX.661.594-XX); Bruna da Silva Oliveira (XXX.303.337-XX); Brunna Karynnie de Messias Souza (XXX.917.917-XX); Bruno Alessandro Costa Cerqueira (XXX.848.455-XX); Bruno Alves dos Santos Nascimento (XXX.963.977-XX); Bruno Felipe Iorio Silva (XXX.730.837-XX); Bruno Gabriel dos Reis Queiros (XXX.873.443-XX); Bruno Guilherme Braga Montalvao (XXX.547.047-XX); Bruno Lopes da Costa (XXX.994.477-XX); Bruno Nogueira Bomfim (XXX.682.697-XX); Bruno Santos Netto (XXX.470.557-XX); Bruno Trindade Amaral (XXX.147.492-XX); Bruno da Fonte Pereira (XXX.281.687-XX); Byanca dos Santos Costa (XXX.085.447-XX); Caio Acioli de Oliveira Goncalves (XXX.865.287-XX); Caio Freitas Pereira (XXX.864.927-XX); Caio Guerra Santos (XXX.415.257-XX); Caio Leonardo Assumpcao Monteiro de Matos (XXX.908.417-XX); Caio Matheus da Silva Ruel (XXX.656.007-XX); Caio Nascimento Palmeira (XXX.046.947-XX); Caio Philipe Chagas de Andrade (XXX.324.927-XX); Caio Rodrigues Conde (XXX.414.817-XX); Caio Rodrigues do Nascimento Silva (XXX.059.327-XX); Caique Silva de Souza (XXX.259.357-XX); Calebe Maciel de Santana (XXX.876.797-XX); Camile Ferreira Mello (XXX.426.447-XX); Camilla Silva Pereira (XXX.806.567-XX); Carla Camilly Passos dos Santos (XXX.243.807-XX); Carlos Alexandre Ferreira Junior (XXX.827.377-XX); Carlos Alexandre da Silva (XXX.230.787-XX); Carlos Augusto Araujo Pereira (XXX.408.557-XX); Carlos Daniel Goncalves dos Santos (XXX.811.367-XX); Carlos Eduardo Dantas de Almeida (XXX.287.747-XX); Carlos Eduardo Geronimo Macedo (XXX.477.552-XX); Carlos Eduardo Guimaraes Dantas (XXX.877.567-XX); Carlos Eduardo Pawlowski (XXX.822.297-XX); Carlos Henrique Nascimento de Oliveira (XXX.608.257-XX); Carlos Henrique de Oliveira Costa (XXX.569.787-XX); Carlos Levi Portugal da Costa (XXX.898.237-XX); Carlos Vinicius Marques da Silva (XXX.004.177-XX); Carolina da Silva Reis (XXX.807.937-XX); Caroline Coelho Nogueira da Silva (XXX.855.997-XX); Caroline Gomes de Almeida (XXX.761.617-XX); Cassiane Moreira de Oliveira da Silva (XXX.416.007-XX); Christian Marques Magalhaes da Silva (XXX.335.787-XX); Claudio Alessandro Daniel Fernandes da Silva (XXX.599.830-XX); Claudio Vinicius dos Santos Santana (XXX.600.265-XX); Claudio de Sant Ana Medeiros Filho (XXX.130.077-XX); Claydson Alfaia Hammed de Mendonca (XXX.126.422-XX); Clayton Augusto Prado Junior (XXX.076.916-XX); Clissiomar Dantas de Oliveira (XXX.848.072-XX); Crislan Vieira de Mello (XXX.895.687-XX); Cristiano de Melo Silva Sobrinho (XXX.164.285-XX); Daniel Faustino de Oliveira (XXX.968.008-XX); Daniel Luiz dos Santos Eustaquio (XXX.851.655-XX); Daniel Martinho de Oliveira (XXX.452.527-XX); Daniel Natan Soares de Abreu (XXX.828.117-XX); Daniel Oliveira Barros da Cruz (XXX.436.717-XX); Daniel Ribeiro Clen Pereira (XXX.921.457-XX); Daniel Ribeiro Moreira Ramos (XXX.484.057-XX); Daniel Silva de Albuquerque Melo (XXX.609.741-XX); Daniel Vicente da Silva (XXX.472.567-XX); Daniel de Souza Lacerda (XXX.320.237-XX); Daniel de Souza do Espirito Santo (XXX.760.047-XX); Daniel dos Santos Costa Junior (XXX.386.467-XX); Danielle Ramos Ferreira Gracio (XXX.938.157-XX); Danillo Ravel Nunes de Araujo (XXX.307.914-XX); Danilo Henrique Silva Fernandes (XXX.607.202-XX); Danyel de Souza Crespo Melo (XXX.477.787-XX); Davi Augusto da Silva (XXX.596.487-XX); Davi Deivison Wolff Pontes (XXX.049.173-XX); Davi Felipe da Silva (XXX.313.858-XX); Davi Gabriel Luna de Souza (XXX.136.614-XX); Davi Gomes de Lima (XXX.921.237-XX); Davi Matheus de Souza Cruz (XXX.443.827-XX); Davi Samora dos Santos (XXX.492.398-XX); David Brito Antunes Correa (XXX.615.007-XX); Debora Vitoria Jacintho da Cruz (XXX.081.737-XX); Deborah de Santana Joaquim (XXX.835.607-XX); Deivison Ferreira Brito (XXX.523.492-XX); Denis Henrique Strabelli (XXX.619.958-XX); Derek Fonseca Puchetti (XXX.858.596-XX); Derick Mauro Lopes Fernandes (XXX.876.927-XX); Derrick Gabriel Valladares (XXX.419.287-XX); Diego Rafael Santurbano (XXX.447.438-XX); Diogo Barros Cabral (XXX.788.979-XX); Douglas Henrique Ribeiro Cerqueira (XXX.593.558-XX); Douglas Hubner Bonardo (XXX.398.479-XX); Eddie Brenno Barbosa Souza (XXX.958.234-XX); Edimar de Inojosa Lins Neto (XXX.901.344-XX); Edimilson de Aquino Maciel Cardoso (XXX.102.527-XX); Edson Gabriel Sabetti Lengruber (XXX.343.981-XX); Edson Luis Salgado Silva (XXX.279.267-XX); Eduarda Armando Alves dos Santos (XXX.974.037-XX); Eduarda Clemente Molinero Almeida (XXX.809.697-XX); Eduardo Granja de Santana (XXX.559.427-XX); Eduardo Henrique Zuliani (XXX.395.188-XX); Eduardo Mello Di Giorgio (XXX.520.997-XX); Eduardo Paes Saraiva Lima (XXX.034.057-XX); Eduardo Vasconcelos Regert (XXX.217.984-XX); Edylamara da Costa Silva (XXX.819.407-XX); Elias Fortunato de Jesus (XXX.855.477-XX); Eliel de Queiros Spnelli Silva (XXX.497.207-XX); Ellen de Mesquita Moreno Francisco (XXX.000.658-XX); Emanuel Jonathas Vieira Santos (XXX.100.015-XX); Emelly Maryane Campos da Cunha (XXX.330.472-XX); Emily Henriques Quadros Viana Costa (XXX.427.991-XX); Endrew Luiz Lopes da Silva (XXX.356.677-XX); Enio Jose Ferreira Junior (XXX.235.428-XX); Eric Conceicao Oliveira de Sousa (XXX.164.197-XX); Eric da Silva Moraes (XXX.871.667-XX); Erick Roriz Alves de Alencar (XXX.159.977-XX); Erick Venancio Soares de Lima (XXX.292.608-XX); Erick do Carmo Silva (XXX.500.547-XX); Erick dos Santos Juliao (XXX.594.185-XX); Erika Queiroz Alves de Lima (XXX.932.597-XX); Esdra Eliade Martins Rodrigues (XXX.821.237-XX); Ester Carvalho Godinho (XXX.089.367-XX); Ester Franciane de Oliveira (XXX.548.098-XX); Esthenyor Roberto de Oliveira Rocha (XXX.857.737-XX); Esther Fraga Mussuri (XXX.790.267-XX); Evenilson Evangelista dos Santos (XXX.012.715-XX); Faberson Guilherme Gosselen Correa (XXX.000.837-XX); Fabio Fernandes da Silva (XXX.822.807-XX); Fabricio Melo Arthur (XXX.076.427-XX); Fabricio da Conceicao Muniz (XXX.626.817-XX); Fagner da Silva Ferreira (XXX.515.177-XX); Felipe Azevedo dos Santos (XXX.346.617-XX); Felipe Caldas Barrozo (XXX.481.967-XX); Felipe Mauricio dos Santos (XXX.035.227-XX); Felipe Monaco Vilela (XXX.201.567-XX); Felippe Matos Menezes de Andrade (XXX.477.807-XX); Fellipe Henrique Xavier Alves de Oliveira (XXX.736.097-XX); Fernanda Domingues da Rocha (XXX.473.237-XX); Fernanda Helena Lobato Santos (XXX.862.951-XX); Fernando Gabriel Silva Dantas e Silva (XXX.721.772-XX); Fernando Jose Magalhaes Nascimento (XXX.972.835-XX); Filipe Bezerra Silva de Paula (XXX.559.181-XX); Filipe Pedro da Silva (XXX.003.087-XX); Flavia Monteiro Martins (XXX.177.667-XX); Flavia de Melo Gomes (XXX.047.145-XX); Flaviana Marques Lima Ferreira (XXX.934.401-XX); Flavio Luis Rocha Peixoto (XXX.254.987-XX); Francisco Andson Marques (XXX.532.187-XX); Fred Muniz da Silva (XXX.506.267-XX); Gabriel Albuquerque Ribeiro (XXX.816.937-XX); Gabriel Ambrosio Alves (XXX.596.887-XX); Gabriel Christ Claro Muniz (XXX.223.557-XX); Gabriel Costa Gomes (XXX.085.557-XX); Gabriel Costa Souza (XXX.011.567-XX); Gabriel Diniz Lima (XXX.008.777-XX); Gabriel Felipe Soares Clemente (XXX.265.877-XX); Gabriel Fernandes Alves Cardoso (XXX.101.506-XX); Gabriel Firme Rodrigues (XXX.386.477-XX); Gabriel Guanabara de Moura (XXX.620.324-XX); Gabriel Hastenreiter Fraga Silva (XXX.525.746-XX); Gabriel Henrique Santos Silva (XXX.555.064-XX); Gabriel Jose Silva Falcao Viana (XXX.068.224-XX); Gabriel Lins Rosa (XXX.272.017-XX); Gabriel Matos Rodrigues (XXX.631.798-XX); Gabriel Morais Alves Galaso (XXX.687.367-XX); Gabriel Nascimento Trajano dos Santos (XXX.574.274-XX); Gabriel Oliveira de Souza (XXX.085.457-XX); Gabriel Paulino de Faria (XXX.893.127-XX); Gabriel Pimentel de Sa Peixoto (XXX.404.677-XX); Gabriel Santana Viana (XXX.010.522-XX); Gabriel Santos Miranda (XXX.412.377-XX); Gabriel Vale da Silva (XXX.176.047-XX); Gabriel de Almeida Romani (XXX.808.816-XX); Gabriel de Arruda Camargo (XXX.023.441-XX); Gabriel de Mattos Castro (XXX.856.706-XX); Gabriela Bernardo Bacelar (XXX.272.693-XX); Gabriela Lofrano dos Reis Detommaso (XXX.196.777-XX); Gabriela Rosa Leite (XXX.782.477-XX); Gabrielle Capistrano da Silva (XXX.095.457-XX); Geovanny Ronaldo Trigo Ribeiro (XXX.561.257-XX); Ghabriel Muniz de Almeida (XXX.488.697-XX); Gilson Campos Batista Neto (XXX.336.237-XX); Giovani Balbino da Costa (XXX.856.904-XX); Giovanna Correa Chamarelli (XXX.412.327-XX); Giovanne Barbosa Cursino Neri (XXX.599.034-XX); Giselio Soares da Silva Junior (XXX.879.074-XX); Giulia Figueira Nascimento (XXX.921.967-XX); Giuseppe Vicente Batista (XXX.373.871-XX); Givaldo Magno Ferreira da Silva Segundo (XXX.393.081-XX); Glenda Victorya Goulart Domingues (XXX.491.487-XX); Guilherme Braga dos Santos Moraes (XXX.981.127-XX); Guilherme Bryan de Sousa Silva (XXX.967.782-XX); Guilherme Caldeira Medeiros (XXX.477.070-XX); Guilherme Costa Lima Guimaraes Cova (XXX.510.167-XX); Guilherme Dias Bastos (XXX.564.817-XX); Guilherme Diniz Rocha Paixao (XXX.304.627-XX); Guilherme Fachinetti Feitosa (XXX.562.508-XX); Guilherme Ferreira de Souza (XXX.328.514-XX); Guilherme Franca Barreto (XXX.046.737-XX); Guilherme Ken Brito Tanabe (XXX.185.962-XX); Guilherme Krause Pinto Nogueira (XXX.660.379-XX); Guilherme Le Masson de Castro Teixeira (XXX.600.147-XX); Guilherme Lima Queiroz Duarte (XXX.598.786-XX); Guilherme Machado Costalonga (XXX.389.996-XX); Guilherme Nogueira da Cunha (XXX.004.757-XX); Guilherme Patrick Santos da Cruz (XXX.336.345-XX); Guilherme Peres Almeida (XXX.015.847-XX); Guilherme Rodrigues Carvalho (XXX.688.217-XX); Guilherme Venutolo Cardoso de Anaide (XXX.908.817-XX); Guilherme da Silva Damascena dos Santos Nascimento (XXX.193.187-XX); Guilherme do Nascimento Beruth (XXX.555.397-XX); Guilherme dos Santos Guimaraes (XXX.723.012-XX); Gustavo Alves Ferreira (XXX.591.297-XX); Gustavo Cesar Pimenta Maia da Costa (XXX.195.884-XX); Gustavo Dagne Marinho (XXX.849.997-XX); Gustavo Diniz Ramalho (XXX.089.876-XX); Gustavo Figueiredo Fernandes (XXX.771.747-XX); Gustavo Froes dos Santos Filho (XXX.048.727-XX); Gustavo Henrique Muniz Severino Ribeiro (XXX.144.856-XX); Gustavo Henrique da Silva Leal (XXX.461.911-XX); Gustavo Marciano Duarte (XXX.455.057-XX); Gustavo Medella Lucio dos Santos (XXX.893.817-XX); Gustavo Nascimento Trajano dos Santos (XXX.133.994-XX); Gustavo Padua Beato (XXX.448.707-XX); Gustavo Penha Carneiro da Silva Andrade (XXX.773.778-XX); Gustavo de Arruda Machado (XXX.440.828-XX); Haniel Teixeira de Oliveira (XXX.940.317-XX); Hebert da Silva de Almeida (XXX.622.717-XX); Hellen Lima Rodrigues (XXX.663.667-XX); Henrich Adrian Allyene Pinto (XXX.925.742-XX); Henrique Cardoso Ramos Silva (XXX.734.797-XX); Henrique Souza Silveira da Costa (XXX.867.237-XX); Henrique de Lima Almeida (XXX.016.051-XX); Henrique de Oliveira Costa (XXX.516.907-XX); Henry Matheus Montenegro de Almeida (XXX.297.505-XX); Hiago Soares de Souza (XXX.841.887-XX); Hugo Nascimento Moraes da Silva (XXX.797.817-XX); Hyago da Silva Costa (XXX.817.307-XX); Ian Gomes de Paiva (XXX.031.517-XX); Ian Pablo Santiago Silva (XXX.595.238-XX); Igor Eduardo do Nascimento Correia (XXX.008.797-XX); Igor Monteiro Melo (XXX.877.714-XX); Igor da Silva Azevedo de Souza (XXX.548.187-XX); Ingrid Silva de Araujo Andrade (XXX.789.867-XX); Isabel Martins de Deus (XXX.168.647-XX); Isabela Diniz Rodrigues (XXX.165.507-XX); Isabella Fontes da Fonseca (XXX.779.897-XX); Isabella de Faria Martins (XXX.232.148-XX); Isabelle Bastos Amorim (XXX.227.656-XX); Isadora Bittencourt de Andrade (XXX.442.140-XX); Isaque Abner de Queiroz Cunha (XXX.191.345-XX); Isaque Schineider de Jesus (XXX.541.767-XX); Israely Goncalves de Andrade da Silva (XXX.210.297-XX); Italo Isan Siqueira Pinheiro de Barros (XXX.505.394-XX); Iuri Fernandes de Oliveira (XXX.282.757-XX); Ivo Luiz Gonzaga Ferraiolo Cardoso (XXX.685.027-XX); Izabella Sodre Rodrigues (XXX.298.897-XX); Jackson de Almeida Aviz (XXX.626.322-XX); Jean Alves Costa (XXX.999.287-XX); Jean Carlos de Lima Souza (XXX.318.604-XX); Jean Pablo de Souza Jesus (XXX.159.757-XX); Jessyka Patricia Vieira Bispo (XXX.949.817-XX); Jhonata Pereira Oliveira de Lima (XXX.748.147-XX); Jhonnatan Coutinho Farias (XXX.780.867-XX); Joana Cristina Pereira Filho (XXX.522.327-XX); Joao Carlos Rangel de Almeida (XXX.402.078-XX); Joao Flavio Lins do Nascimento (XXX.802.857-XX); Joao Gabriel Oliveira Sousa (XXX.577.597-XX); Joao Gabriel Palmeira de Santana (XXX.154.697-XX); Joao Guilherme Neves Figueira (XXX.926.927-XX); Joao Guilherme Paiva Lino dos Santos (XXX.131.868-XX); Joao Lucas Lacerda Silva (XXX.662.416-XX); Joao Lucas Raimundo Araujo (XXX.240.468-XX); Joao Marcos dos Santos Rocha (XXX.526.577-XX); Joao Medeiros Rodrigues Neto (XXX.475.437-XX); Joao Mendes de Oliveira (XXX.596.657-XX); Joao Paulo de Oliveira Feres (XXX.901.231-XX); Joao Pedro Coutinho Miranda Candido (XXX.755.961-XX); Joao Pedro Lima da Silva (XXX.914.567-XX); Joao Pedro Moura de Franca (XXX.012.437-XX); Joao Pedro Rocha de Aguiar (XXX.060.877-XX); Joao Pedro de Freitas da Silva (XXX.185.507-XX); Joao Pedro de Souza Madeira (XXX.936.397-XX); Joao Victor Gomes da Silva (XXX.313.533-XX); Joao Victor Leal Ribeiro (XXX.317.844-XX); Joao Victor Ormundo de Azevedo Silva (XXX.915.827-XX); Joao Victor da Silva Lopes (XXX.007.277-XX); Joao Victor de Almeida Balduino (XXX.564.497-XX); Joao Victor dos Santos (XXX.710.674-XX); Joao Victor dos Santos Francisco (XXX.164.927-XX); Joao Vitor Barreto Ferreira da Silva (XXX.759.607-XX); Joao Vitor Lima dos Santos (XXX.626.268-XX); Joao Vitor Martins Cabral (XXX.529.207-XX); Joao Vitor Molter Carvalho (XXX.407.897-XX); Joao Vitor Nunes Soares (XXX.640.370-XX); Joao Vitor Silva dos Santos (XXX.932.457-XX); Joao Vitor de Almeida dos Santos Pereira (XXX.322.567-XX); Joaquim Severino Lopes (XXX.786.518-XX); John Filipe Pereira Deuzedino (XXX.128.817-XX); John Victor de Souza Felix (XXX.076.597-XX); Johnata Losilla de Baptista (XXX.028.448-XX); Jonas Valentim Ferreira Alves (XXX.613.716-XX); Jonas de Brito Goncalves (XXX.469.097-XX); Jonatas Levi Jorge Fortes (XXX.790.287-XX); Jonathan Maia Sales dos Santos (XXX.669.685-XX); Jordan Cesar Assini Bastos (XXX.973.187-XX); Jorge Mateus Silva de Carvalho (XXX.683.497-XX); Jose Carlos Marques da Silva Pessanha (XXX.413.107-XX); Jose Eduardo de Souza Junior (XXX.537.958-XX); Jose Henrique Maia Costa (XXX.055.347-XX); Jose Liedson Rodrigues Silva (XXX.410.383-XX); Jose Maciel Alves da Silva (XXX.027.664-XX); Jose Rafael Andrade do Amaral (XXX.166.654-XX); Jose Rafha Duarte Figueiredo (XXX.191.837-XX); Joyce Bersot Lemos (XXX.790.057-XX); Juan Freitas Caldas (XXX.925.237-XX); Juan Pedro Machado da Silva (XXX.717.510-XX); Juan Ricardo Carvalho Santos (XXX.208.297-XX); Judy Vitoria Carneiro de Oliveira (XXX.980.524-XX); Julia Alves Resende (XXX.395.256-XX); Julia Goncalves Reis Santos (XXX.615.967-XX); Julia Martins da Silva (XXX.190.487-XX); Julia Monteiro da Silva Valentim (XXX.644.977-XX); Juliana Batista Goncalves de Oliveira (XXX.329.757-XX); Juliana Pereira de Sousa Rangel (XXX.031.533-XX); Juliana de Oliveira Santos (XXX.702.047-XX); Juliana do Nascimento de Menezes (XXX.644.227-XX); Julianne Marques Passos (XXX.950.927-XX); Julio Cesar Barros Rodrigues (XXX.646.577-XX); Julio Cesar Bezerra (XXX.830.803-XX); Karen Ayres da Silva Moura (XXX.079.907-XX); Karen Cristina Oliveira da Silva (XXX.751.957-XX); Karla Mayara Signorini (XXX.712.679-XX); Karlos Wesley Machado da Silva Santos (XXX.131.817-XX); Kassio Bandeira Trindade Barros (XXX.461.497-XX); Kathleen Miranda Ferreira (XXX.313.317-XX); Kaua Augusto de Lima Silva (XXX.148.848-XX); Kaua Ayres Ferreira (XXX.937.477-XX); Kaua Cosme Gioseffi Mattos (XXX.377.527-XX); Kaua Martins Silva Beirao (XXX.326.367-XX); Kaua Teles da Silva (XXX.968.807-XX); Kauan Rodrigues Paula (XXX.062.237-XX); Kaue Gomes Marmello de Oliveira (XXX.350.477-XX); Kaue Silva Marcelino (XXX.862.307-XX); Kayke Augusto Ribeiro Parmanhani (XXX.103.647-XX); Kayky Fidelis da Cunha (XXX.357.607-XX); Kayque Bulcao Teixeira da Silva (XXX.650.513-XX); Keila Coutinho Macario (XXX.542.907-XX); Keila da Silva Pereira (XXX.297.817-XX); Kesia da Silva Pereira (XXX.297.627-XX); Ketlyn Abreu da Silva (XXX.958.107-XX); Kevin Duarte Rodrigues (XXX.366.077-XX); Kevin Henrique Santos Medina (XXX.917.235-XX); Kevyn Souza Vieira (XXX.303.817-XX); Keyla Luiza Oliveira do Amor Divino (XXX.770.241-XX); Keylla Freitas Pinheiro da Costa (XXX.287.142-XX); Kleber Lucas Maciel de Souza (XXX.292.097-XX); Kleber Lucas de Assis Quintanilha (XXX.240.317-XX); Kleydson Manuel Martins Marques (XXX.559.324-XX); Laila Milena Silva de Oliveira (XXX.435.667-XX); Lais Coutinho Cruz Sudre (XXX.667.057-XX); Lais Karoline Coelho Guerreiro (XXX.675.495-XX); Laise Elizabeth Azevedo de Melo (XXX.184.304-XX); Lana Jessica Lima de Moraes (XXX.656.947-XX); Lara Leonor Nascimento Cruz (XXX.967.266-XX); Larissa Conceicao de Araujo (XXX.451.797-XX); Leanderson dos Santos Moreira (XXX.254.034-XX); Leandro Nunes de Carvalho (XXX.165.417-XX); Leilane de Abreu Silva (XXX.109.437-XX); Lenon Henrique Guerreiro Leandro (XXX.402.553-XX); Leonardo Araujo Vieira (XXX.458.557-XX); Leonardo Garutti de Andrade (XXX.611.248-XX); Leonardo Ken Barros de Lima Lourenco de Lima (XXX.439.077-XX); Leonardo Lima Maia (XXX.595.637-XX); Leonardo Macedo Malgueira (XXX.247.738-XX); Leonardo Porto Heckert (XXX.445.707-XX); Leonardo Souza Pereira (XXX.708.457-XX); Leonardo da Silva Mattos Lima (XXX.598.327-XX); Leonardo dos Reis Colen (XXX.311.287-XX); Leonardo dos Reis Ferreira de Oliveira (XXX.518.444-XX); Leorlen Yunier Rojas Mazaira (XXX.717.144-XX); Leticia Cristina Candido de Franca (XXX.604.017-XX); Leticia Gabriela Souza Mendes (XXX.230.786-XX); Leticia Gomes Oliveira (XXX.019.587-XX); Lilian dos Santos Soares (XXX.108.317-XX); Liriel Barboza da Silva (XXX.586.757-XX); Lizandra de Angelis Novais Alencar (XXX.633.587-XX); Lohany Gabrielle Albinante Costa (XXX.032.867-XX); Lorena Hellem da Silva Maia (XXX.738.677-XX); Lorenzo Marcelino da Fonseca Costa (XXX.201.647-XX); Lorran Rodrigues da Silva (XXX.521.947-XX); Lourielington Correia dos Santos Junior (XXX.756.707-XX); Luan Augusto Rebelo Nogueira (XXX.954.242-XX); Luan Henrique Graciliano de Matos (XXX.081.500-XX); Luan Paco das Chagas Menezes (XXX.908.717-XX); Luan Pereira Dias (XXX.227.264-XX); Luan Rafael Matheus Gomes (XXX.774.707-XX); Luan Ribeiro de Souza Bezerra (XXX.110.987-XX); Luan de Oliveira Sales (XXX.364.357-XX); Luana Correa Galvao de Castro e Silva (XXX.122.248-XX); Luana Pires do Nascimento (XXX.726.998-XX); Lucas Alexandre de Souza (XXX.297.938-XX); Lucas Alves Carneiro (XXX.555.357-XX); Lucas Alves Goncalves (XXX.066.417-XX); Lucas Barbosa da Silva (XXX.392.751-XX); Lucas Bastos de Brito (XXX.592.797-XX); Lucas Berneira Peters de Souza (XXX.232.720-XX); Lucas Couto de Oliveira (XXX.705.187-XX); Lucas Edgar Monteiro Gerke (XXX.095.083-XX); Lucas Eduardo de Freitas Faustino (XXX.526.968-XX); Lucas Feliciano Machado (XXX.070.537-XX); Lucas Fernando Soares de Souza (XXX.417.224-XX); Lucas Flores Quieto (XXX.016.377-XX); Lucas Guimaraes Alves (XXX.567.747-XX); Lucas Henrique Ferreira da Silva (XXX.567.747-XX); Lucas Lessa Vaz de Macedo (XXX.477.607-XX); Lucas Magalhaes Porto (XXX.104.733-XX); Lucas Marinho Fernandes (XXX.133.307-XX); Lucas Moreira Contreiras (XXX.870.037-XX); Lucas Mozel de Jesus Fernandes (XXX.767.807-XX); Lucas Nobre da Silva (XXX.539.517-XX); Lucas Pacheco dos Reis (XXX.756.517-XX); Lucas Paulino da Silva Carvalho (XXX.096.137-XX); Lucas Pereira dos Santos (XXX.774.421-XX); Lucas Ribeiro Pereira (XXX.257.357-XX); Lucas Roberto de Franca Martins (XXX.632.807-XX); Lucas Samuel Silva de Almeida (XXX.023.577-XX); Lucas Sendra Pinto da Silva (XXX.587.827-XX); Lucas Silva dos Santos Vicente (XXX.205.757-XX); Lucas Silveira de Almeida (XXX.669.187-XX); Lucas Taranto Gomes (XXX.887.947-XX); Lucas Teixeira Pereira (XXX.621.307-XX); Lucas Velloso Hudson (XXX.974.787-XX); Lucas Vieira Ribeiro (XXX.620.527-XX); Lucas de Paula Mamede (XXX.842.878-XX); Lucas de Souza Gomes (XXX.769.217-XX); Lucas dos Anjos Menezes (XXX.666.248-XX); Lucas dos Santos Vasconcelos (XXX.612.667-XX); Lucas dos Santos Vila Nova (XXX.510.387-XX); Lucca Luciano Delgado Barbosa (XXX.232.497-XX); Luccas Freitas de Souza (XXX.726.107-XX); Luciano Silva dos Santos (XXX.513.827-XX); Luis Alberto dos Santos Peres Chaves (XXX.327.345-XX); Luis Gustavo Silva Meireles (XXX.453.257-XX); Luis Henrique dos Santos Rocha (XXX.324.121-XX); Luiz Antonio Pellegrino de Mattos (XXX.852.117-XX); Luiz Antonio Pessanha da Silveira (XXX.745.757-XX); Luiz Augusto Rodrigues Valentim (XXX.838.138-XX); Luiz Felipe Nascimento dos Santos (XXX.836.417-XX); Luiz Felipe da Silva da Motta (XXX.994.337-XX); Luiz Fernando Silva Ferreira (XXX.666.265-XX); Luiz Flavio Martins Izidoro (XXX.352.718-XX); Luiz Guilherme Silva Peixoto (XXX.939.997-XX); Luiz Gustavo Gama Abrahao (XXX.096.487-XX); Luiz Gustavo Marcon de Magalhaes (XXX.799.507-XX); Luiz Gustavo Moulin Curti (XXX.127.187-XX); Luiz Patrick Moura Martins (XXX.430.377-XX); Luiza Souza de Araujo (XXX.458.767-XX); Lyslane Alonso de Andrade (XXX.513.157-XX); Maissa Freire de Oliveira (XXX.416.907-XX); Manoella Ranny Ferreira dos Santos (XXX.907.367-XX); Marcella Rodrigues e Sousa Fogaca (XXX.917.857-XX); Marcella dos Anjos Alexandre Barbosa (XXX.158.024-XX); Marcelle Dias Nascimento (XXX.156.957-XX); Marcelo Benevides dos Santos Junior (XXX.483.172-XX); Marcio Felipe Lima Henrique (XXX.576.177-XX); Marcone Henrique Sales (XXX.804.914-XX); Marcos Alexandre Gomes Batista da Silva (XXX.803.527-XX); Marcos Antonio Campos Pizzinatto (XXX.708.327-XX); Marcos Cristiano da Costa dos Santos (XXX.835.197-XX); Marcos Venicio Amaral de Sousa (XXX.414.453-XX); Marcos Vinicius Cruz de Oliveira (XXX.131.627-XX); Marcos Vinicius Lopes dos Santos (XXX.767.637-XX); Marcus da Silva Santos (XXX.726.527-XX); Maria Clara Lobato de Souza (XXX.800.167-XX); Maria Eduarda Caniato Ferreira (XXX.632.886-XX); Maria Eduarda Odilon Ferreira (XXX.268.417-XX); Maria Eduarda Tafur de Oliveira (XXX.646.556-XX); Maria Eduarda Vaz Serra Pavao (XXX.070.527-XX); Maria Fabiola de Oliveira Vieira (XXX.027.127-XX); Maria Fernanda Godoy Pedro (XXX.602.208-XX); Maria Lucia Cabral de Azevedo (XXX.435.497-XX); Maria Luiza de Abreu e Silva Couto (XXX.606.836-XX); Maria Paula de Sant Anna Farias (XXX.551.117-XX); Mariah Hanna Maranhao Guidine (XXX.960.737-XX); Mariana Barbosa Bagnara (XXX.393.028-XX); Mariana Dias Braganca de Oliveira (XXX.433.694-XX); Mariana Diniz Rodrigues (XXX.165.397-XX); Mariana Moreira dos Santos Franca Alves (XXX.499.457-XX); Mariana Rachel Santos (XXX.324.565-XX); Mariana Rodrigues de Carvalho (XXX.283.307-XX); Mariana Silva de Aguiar (XXX.382.028-XX); Mariana de Oliveira Santos (XXX.369.656-XX); Mariane Felix da Cruz Ferreira (XXX.313.817-XX); Marianna Rodrigues Britto (XXX.411.687-XX); Marianne Bruck Pecanha Borba (XXX.872.377-XX); Marilene da Silva Daniel (XXX.138.096-XX); Marina Kaiser de Aguiar (XXX.941.347-XX); Marlon Brendo Alves Pinheiro (XXX.983.557-XX); Mateus Barreto dos Santos (XXX.207.767-XX); Mateus Emanuel Pereira Takiguti (XXX.961.437-XX); Mateus Gustavo Lima Marinho (XXX.412.761-XX); Mateus Martins de Souza (XXX.685.047-XX); Mateus Sardeiro Araujo (XXX.476.281-XX); Matheus Abreu Pereira (XXX.033.767-XX); Matheus Alexandre de Oliveira Ferraz (XXX.716.506-XX); Matheus Araujo Dias (XXX.657.087-XX); Matheus Armond Marinho (XXX.229.707-XX); Matheus Barreto Ferreira dos Santos (XXX.275.566-XX); Matheus Castro Campos (XXX.810.658-XX); Matheus Constermani Zito (XXX.284.777-XX); Matheus Fellipe Ferreira da Costa (XXX.835.618-XX); Matheus Fernandes Almeida de Amorim (XXX.893.867-XX); Matheus Ferreira Coutinho (XXX.857.467-XX); Matheus Ferreira Macedo (XXX.466.537-XX); Matheus Fidencio Murillo (XXX.022.700-XX); Matheus Henrique Monteiro Regis (XXX.353.587-XX); Matheus Honorio da Silva Pedro (XXX.995.957-XX); Matheus Jacinto Costa da Silva (XXX.284.447-XX); Matheus Lucas Rangel de Araujo (XXX.942.117-XX); Matheus Oliveira Barbosa (XXX.748.737-XX); Matheus Pereira Pedrosa (XXX.951.927-XX); Matheus Rodrigues Oliveira (XXX.184.003-XX); Matheus Santana Coelho (XXX.187.167-XX); Matheus Silverio Cezar (XXX.742.067-XX); Matheus Vieira de Lemos (XXX.944.477-XX); Matheus da Silva de Oliveira (XXX.819.617-XX); Matheus de Jesus Souza da Costa (XXX.041.917-XX); Matheus de Lima Ramos (XXX.143.717-XX); Matheus de Oliveira Lemos (XXX.475.577-XX); Matheus dos Santos Lopes (XXX.416.857-XX); Maximo Bernardo Rocha da Gama (XXX.124.934-XX); Mayuri Victoria Braga de Paiva (XXX.840.107-XX); Mell Barbosa Pereira (XXX.947.797-XX); Michelle Pinto de Araujo (XXX.601.147-XX); Miguel Araujo Nunes Vianna (XXX.648.857-XX); Miguel Lucas Martins Cavalcanti (XXX.455.287-XX); Miguel Soares Costa (XXX.278.807-XX); Miguel Teixeira Medeiros (XXX.197.467-XX); Miguel de Souza Gomes (XXX.809.367-XX); Milena da Silva Buarque (XXX.853.237-XX); Murilo Henrique Espindola da Silva (XXX.263.818-XX); Murilo Santos Pinheiro de Queiroz (XXX.490.858-XX); Mychell Silva Goncalves (XXX.860.467-XX); Mylena de Menezes Marcano (XXX.405.247-XX); Natalie Jessica Barreto Barros (XXX.851.634-XX); Natalie Oliveira da Silva (XXX.102.468-XX); Nathan Santos Lino (XXX.513.577-XX); Nathan da Silva Coutinho (XXX.584.817-XX); Nathan de Assis Esteves Rodrigues (XXX.713.897-XX); Nayra Vieira Bernardo da Silva (XXX.848.797-XX); Nelson Vicente de Souza Xavier (XXX.693.576-XX); Nicholas de Paula Leite (XXX.222.298-XX); Nicolas Amaral de Araujo (XXX.080.947-XX); Nicolas Lee Lemos Monteiro (XXX.805.052-XX); Nicolas Viana Mendonca (XXX.025.447-XX); Nicole Gomes Pacheco (XXX.158.307-XX); Nicollas Mendes dos Santos de Araujo (XXX.463.897-XX); Nikollas da Silva Antes (XXX.214.701-XX); Nivea Maria Azevedo Lemos (XXX.595.617-XX); Oswaldo Americo Novo Camara (XXX.678.807-XX); Otavio Rodrigues Ramires (XXX.267.321-XX); Pablo Castro do Nascimento (XXX.962.667-XX); Pamela Victoria Silva da Cruz (XXX.832.572-XX); Paola Lucia Erlis Lindoso Martins (XXX.193.357-XX); Patricia Maria da Conceicao (XXX.949.637-XX); Patrick Benevides da Silva Ribeiro (XXX.120.547-XX); Patrick Ferreira de Carvalho (XXX.193.307-XX); Patrick Ferreira dos Santos Soares (XXX.291.607-XX); Patrick Santos Soares (XXX.033.887-XX); Paulo Davi da Silva da Cunha Ramos (XXX.728.777-XX); Paulo Roberto dos Santos Junior (XXX.511.567-XX); Paulo Victor Santos de Lima (XXX.741.577-XX); Paulo Victor dos Santos da Silva (XXX.217.787-XX); Paulo Vitor Santiago Senra (XXX.823.967-XX); Pedro Augusto da Silva de Azevedo (XXX.970.977-XX); Pedro Felipe Moura Oliveira (XXX.736.893-XX); Pedro Gabriel Amancio Gomes (XXX.826.016-XX); Pedro Henrique Conceicao da Silva (XXX.834.297-XX); Pedro Henrique Feitosa de Oliveira (XXX.632.947-XX); Pedro Henrique Ferreira Martins dos Santos (XXX.082.127-XX); Pedro Henrique Juliao Maia (XXX.976.577-XX); Pedro Henrique Machado Barbosa (XXX.018.007-XX); Pedro Henrique Martins Landi (XXX.336.817-XX); Pedro Henrique Miranda Grama (XXX.912.404-XX); Pedro Henrique Nunes Cardoso (XXX.004.450-XX); Pedro Henrique Rodrigues Carvalho de Lima (XXX.805.637-XX); Pedro Henrique Vignerom de Oliveira Candido (XXX.906.617-XX); Pedro Henrique de Carvalho Guimaraes Silva (XXX.992.057-XX); Pedro Henrique de Souza (XXX.302.247-XX); Pedro Henrique de Souza Cardoso (XXX.599.037-XX); Pedro Lucas Ribeiro de Oliveira (XXX.570.017-XX); Pedro Lucas dos Passos Goncalves das Gracas (XXX.110.547-XX); Pedro Paulo Ferreira dos Santos (XXX.803.307-XX); Pedro Paulo Maia Raimundo Barbosa (XXX.959.417-XX); Peter Cleison Oliveira Cipriano (XXX.210.067-XX); Peterson Vitor Nascimento da Silva (XXX.993.827-XX); Queren Grangeiro de Sousa (XXX.298.937-XX); Rafael Berdeville Ramos (XXX.990.227-XX); Rafael Fernando de Souza Gomes (XXX.948.107-XX); Rafael Gama de Santana (XXX.858.527-XX); Rafael Marcos de Araujo Santos (XXX.133.027-XX); Rafael Mendes Pinto Carneiro (XXX.138.589-XX); Rafael Pereira Carneiro (XXX.832.067-XX); Rafael Valverde Baptista Alves (XXX.389.907-XX); Rafael de Jesus Silva (XXX.066.027-XX); Raphael Batista Rosendo (XXX.356.497-XX); Raphael Petisco de Carvalho Cardoso (XXX.574.727-XX); Raphael Souza Sampaio do Nascimento (XXX.798.167-XX); Rayra Amaral Louzada (XXX.293.527-XX); Rayssa Karen Arantes do Nascimento (XXX.188.467-XX); Rebeca Goncalves Mendes Batista (XXX.910.567-XX); Renan Franco de Sousa (XXX.242.467-XX); Renato Correa Alves (XXX.464.757-XX); Rhuan Levy Ribeiro da Silva Costa (XXX.821.597-XX); Rhuan Miguel de Freitas Salles Lucena (XXX.612.607-XX); Ricardo Aguiar dos Santos (XXX.960.715-XX); Ricardo Ferrer de Souza Junior (XXX.739.764-XX); Richard Lima de Menezes (XXX.744.774-XX); Riquelme Antonio Goncalves (XXX.969.247-XX); Roberta Beta Marcos Gouveia (XXX.757.157-XX); Rodrigo Almeida Alves (XXX.563.637-XX); Rodrigo Graciliano de Toledo (XXX.945.384-XX); Rodrigo de Freitas Libano (XXX.055.307-XX); Rodrigo de Paiva Rodrigues (XXX.239.817-XX); Roger Bocianoski de Camargo (XXX.268.640-XX); Rogerio Mittaragis Gomes (XXX.188.657-XX); Ronald Carvalho de Almeida (XXX.568.517-XX); Roney Vitor Toledo Dias (XXX.404.117-XX); Roosevelt Emmerick Santana (XXX.908.087-XX); Ruan Guimaraes Oliveira (XXX.735.727-XX); Ruan Pablo Celestino Rangel (XXX.347.707-XX); Ruan Pablo da Conceicao Apolinario (XXX.340.417-XX); Ryan Carlos Flauzino do Nascimento (XXX.110.427-XX); Ryan Gabriel do Nascimento Leite (XXX.598.187-XX); Ryan Marques dos Santos (XXX.485.787-XX); Ryan de Paiva Costa (XXX.751.457-XX); Samuel Jose Almeida da Silveira (XXX.229.057-XX); Samuel Oliveira Silva e Silva (XXX.364.095-XX); Samuel Oliveira de Souza (XXX.189.666-XX); Samuel de Souza Custodio (XXX.734.157-XX); Samuel dos Santos Bonze (XXX.763.377-XX); Sandy de Souza Torres (XXX.665.827-XX); Sara Elisa de Freitas Cruz (XXX.166.737-XX); Sara Pinho Mello (XXX.582.667-XX); Sara Santos Silva (XXX.793.797-XX); Sara Siqueira Nunes (XXX.151.666-XX); Sara da Silva Nunes (XXX.513.397-XX); Saullo Crystyan de Oliveira Cruz (XXX.680.399-XX); Silmara de Souza Lima (XXX.025.102-XX); Stefhani Freire Errison Iorio (XXX.086.577-XX); Stephanie Dalmazo Merisio (XXX.661.499-XX); Sthefanny Maria Santos de Souza (XXX.566.297-XX); Sthefany de Sousa Oliveira (XXX.047.996-XX); Suelen Almeida Azevedo (XXX.797.293-XX); Taiane Menezes da Silva (XXX.831.757-XX); Thaissa Gabrieli Dias Raimundo (XXX.920.638-XX); Thallyson Dias Souza (XXX.840.597-XX); Thalyta da Cunha Mattos (XXX.069.597-XX); Thiago Couto Omacini da Cruz (XXX.828.387-XX); Thiago Ladeira da Silva (XXX.213.637-XX); Thiago Mateus de Brito Nonato (XXX.875.366-XX); Thobias Silveira Brito (XXX.697.358-XX); Thomas de Oliveira Nunes (XXX.187.987-XX); Thuany de Souza dos Santos (XXX.284.157-XX); Thyago Augusto Rabelo dos Santos (XXX.561.601-XX); Ueslei Jhonatan Rodrigues Moreira de Melo (XXX.181.387-XX); Uyne Jesus da Silva (XXX.670.067-XX); Victor Augusto de Campos Costa (XXX.434.666-XX); Victor Bruno de Morais Gomes (XXX.448.857-XX); Victor Gabriel da Silva Oliveira Alves (XXX.029.495-XX); Victor Goncalves Lacerda Davi (XXX.763.197-XX); Victor Huggo Oliveira Guimaraes da Silva (XXX.450.837-XX); Victor Hugo Barros Oliveira (XXX.083.173-XX); Victor Hugo Pitta Saldanha dos Reis (XXX.331.887-XX); Victor Hugo da Silva de Oliveira (XXX.055.572-XX); Victor Nogueira Machado Xavier (XXX.115.967-XX); Victor Patrick Wakugawa de Oliveira (XXX.041.711-XX); Victor Pereira dos Santos e Souza (XXX.162.067-XX); Victor Siqueira da Silva (XXX.371.987-XX); Victor Vitoritti Gonzaga (XXX.713.817-XX); Victoria Maria de Araujo Ferreira Felix (XXX.735.933-XX); Victoria Rodrigues Chaves (XXX.480.277-XX); Vinicius da Cruz Esteves (XXX.013.027-XX); Vinicius de Oliveira Pontes (XXX.702.158-XX); Vitor Guilherme Coutinho de Barros Junior (XXX.858.487-XX); Vitor Hugo dos Santos Rezende (XXX.379.818-XX); Vitor Lucas da Silva Furtado (XXX.478.587-XX); Vitor Pancieri Pinheiro (XXX.386.637-XX); Vitoria Ramos Faial (XXX.065.347-XX); Wagner Mendes Pinto (XXX.701.297-XX); Wellington Motta Conceicao Mattos (XXX.425.007-XX); Wellington Ribeiro Lima (XXX.603.617-XX); Wesley de Medeiros Fagundes (XXX.840.714-XX); Wesllem Almeida da Silva (XXX.417.912-XX); Weslley Felipe Mello Dutra (XXX.740.917-XX); Weslley Lima da Silva Guedes (XXX.667.962-XX); Wilbert Josue Magalhaes de Paula (XXX.354.537-XX); Willan Gomes de Souza Flor (XXX.352.777-XX); Willian Oliveira de Souza (XXX.153.067-XX); Willian Samuel de Almeida Amorim (XXX.161.457-XX); Wilton Gabriel Alves Rodrigues (XXX.611.147-XX); Yago Miguel Machado Teixeira (XXX.554.687-XX); Yago Santana Alves Soares (XXX.380.817-XX); Yago Santos Martins Araujo (XXX.913.477-XX); Yan Alexandre Ferreira da Silva (XXX.800.307-XX); Yan Carlos Oliveira da Silva (XXX.681.297-XX); Yan Galvao Rangel Fonseca (XXX.594.557-XX); Yan Rodrigues Barbosa (XXX.248.557-XX); Yan Silva Pereira (XXX.588.157-XX); Yasmim Ferreira Chagas de Oliveira (XXX.615.357-XX); Yasmin de Souza Ribeiro (XXX.982.927-XX); Ygo Gomes Campos (XXX.657.297-XX); Ygor Marques Albino Lima (XXX.545.086-XX); Yuri Dias Leandro (XXX.249.632-XX); Yuri Fernandes Arruda (XXX.626.111-XX); Yuri Gilberto Lemos Madeira (XXX.331.427-XX); Yuri Minnikel de Paulo (XXX.914.102-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A - Comando da Marinha; Comando da Aeronáutica; Comando do Pessoal de Fuzileiros Navais - Comando da Marinha; Empresa Gerencial de Projetos Navais - Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.